Tribunal: TJBA
Processo: 8081782-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081782-04.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: JOÃO VITOR MOREIRA LIMA IMPETRANTES: DR. BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO OAB/BA 49.798, DR. MARCIO DO NASCIMENTO GONCALVES OAB/BA 29.532 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO PRAZAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo, por 11 (onze) vezes. Pretensão de revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) saber se a duração da prisão cautelar configura excesso de prazo, em afronta ao princípio da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela multiplicidade de crimes praticados com violência, grave ameaça e em curto espaço de tempo, além do modus operandi revelador da periculosidade do agente. 4. A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 5. Não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, diante da complexidade do feito, com pluralidade de réus, vítimas e delitos, além do andamento regular do processo, com atos instrutórios já realizados e continuidade da instrução designada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a decretação de prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos crimes, no risco de reiteração delitiva e na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia cautelar mantida em processo complexo com pluralidade de réus, vítimas e infrações, desde que o trâmite processual ocorra de forma regular.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319 e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 885.160/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 191.682/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 911.668/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.08.2024 Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8081782-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente JOÃO VITOR MOREIRA LIMA, e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: